Tribunal: TJPA
Processo: 0012289-39.2015.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012289-39.2015.8.14.0077

APELANTE: CELINO RODRIGUES DA CUNHA

APELADO: ELIETE PINTOS BONTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0012289-39.2015.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: CELINO RODRIGUES DA CUNHA

ADVOGADO: LEANDRO FREITAS RIBEIRO

ADVOGADO: FELIPE VASCONCELOS LOBO NASCIMENTO

APELADA
: ELIETE PINTO BONTA

ADVOGADA: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE EFETIVA. PROPRIEDADE NÃO É SUFICIENTE PARA AMPARAR POSSE. POSSE ANTIGA DOS REQUERIDOS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Celino Rodrigues da Cunha contra sentença da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que julgou improcedente ação de reintegração de posse movida contra Arlindo Bontá e Maria Raimunda Bontá. O autor alega ter sido esbulhado em sua posse por terceiros que residiriam no imóvel com autorização precária. Sustenta, em preliminar, a nulidade da contestação por ausência de procuração nos autos, requerendo, no mérito, a reintegração na posse do imóvel com base em título de domínio e alegações de uso anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual decorrente de irregularidade na representação processual da parte ré; (ii) analisar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da reintegração de posse, conforme os arts. 560 e 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência inicial de procuração do advogado subscritor da contestação não enseja nulidade automática, sendo necessária a prévia intimação para regularização da representação, conforme disposto no art. 76, §1º, II, do CPC. No caso, a irregularidade foi sanada pela posterior juntada de procuração nos autos, não havendo prejuízo à parte.

4.

A revelia, mesmo quando configurada, não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, especialmente em ações possessórias.

5.

A prova dos autos demonstrou que o autor não exercia posse direta sobre o imóvel, tendo inclusive admitido em audiência que não residia no local e que autorizou os réus a construírem e morarem no imóvel.

6.

Os requeridos comprovaram posse antiga, pacífica e contínua desde 2001, circunstância que afasta a caracterização do esbulho possessório alegado pelo autor, e autoriza a manutenção da posse em favor da parte que a exerce.

7.

A pretensão do autor se funda na propriedade do bem, o que exige a propositura de ação reivindicatória, e não possessória, sendo incabível a fungibilidade entre essas ações no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de procuração do advogado na contestação deve ser sanada com intimação da parte, sendo incabível a decretação imediata de revelia sem observância do contraditório.

2.

A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, da ocorrência do esbulho e da data em que este ocorreu, nos termos do art. 561 do CPC.

3.

A propriedade do bem não supre a ausência de posse, sendo incabível utilizar ação possessória para tutelar domínio.

4.

Comprovada a posse contínua e pacífica dos réus por longo período, sem demonstração de perda da posse pelo autor, deve ser negado o pedido de reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §1º, II; 344; 373, I; 560 e 561; CC, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1616272/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.06.2020, DJe 26.06.2020.
TJ-SC, AC 0500380-26.2011.8.24.0037, Rel. Des. André Carvalho, j. 05.02.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CELINO RODRGUES DA CUNHA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA que julgou improcedente a
ação de reintegração de posse
, ajuizada em face de
ARLINDO BONTÁ e MARIA RAIMUNDA BONTÁ
.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da contestação apresentada por ausência de procuração do advogado dos apelados, o que configuraria irregularidade de representação e acarretaria a revelia, com base nos arts. 76, II, e 485, IV, do CPC.

Argumenta também que três dos requeridos não apresentaram defesa nem constituíram advogado, o que também impõe o reconhecimento da revelia e de seus efeitos (art. 344, CPC).

No mérito, afirma que reside no imóvel desde 2004, sendo legítimo possuidor e proprietário do bem, apresentando, inclusive, título definitivo da área conferido pela administração pública.

Alega ter sofrido esbulho possessório pelos apelados, que construíram muro e impediram seu acesso à via pública e ao poço de água.

Requer a reforma integral da sentença, com o deferimento da reintegração de posse, reconhecimento da improcedência do pedido contraposto por ausência de provas (art. 373, II, CPC), manutenção dos efeitos da gratuidade da justiça e condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada Eliete Pinto Bontá apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Celino Rodrigues da Cunha, requerendo a manutenção integral da sentença de improcedência da ação de reintegração de posse.

Sustenta que o apelante não comprovou posse anterior sobre o imóvel, essencial à configuração do esbulho possessório, conforme exigido nos arts. 560 e 561 do CPC.

Destaca que o próprio autor afirmou, em audiência, nunca ter residido no local, ao passo que a apelada reside no imóvel desde 2001, exercendo posse pacífica e contínua por mais de 20 anos.

Argumenta que o título de propriedade apresentado pelo apelante é recente (2021) e não comprova posse, tampouco segue os trâmites exigidos pela legislação municipal, sendo, portanto, inválido.

Ressalta que a discussão possessória independe de propriedade (art. 1.210, §2º, do CC), e que o apelante tenta criar nova versão dos fatos sem apresentar elementos novos ou verossímeis.

Conclui pelo caráter meramente protelatório do recurso e requer sua total improcedência.

É o relatório.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Inicialmente, o apelante sustenta a nulidade da contestação, uma vez que a peça foi subscrita por advogado sem procuração nos autos.

O pleito não merece prosperar.

É que, nos termos do art. 13 do CPC/73, vigente quando da citação do demandado (correspondente ao art. 76 da atual codificação processual),
"verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito".

O vício em questão, no entanto, só pode ensejar a decretação de revelia depois que, intimada para saná-lo, a parte demandada se queda inerte, nos termos do art. 13, II, do CPC/73 (correspondente ao art. 76, § 1º, II, do CPC/15), conforme jurisprudência interativa jurisprudência.

Nesse sentido cito, por todos, a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ALEGADAS OFENSAS VERBAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DO AUTOR. APONTADO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO DEMANDADO. CONTESTAÇÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA REVELIA . IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PROCURAÇÃO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. VÍCIO SANADO . EXEGESE DO ART. 13, DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 76 DO CPC/15. PRECEDENTES . PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS A DENOTAR SOFRIMENTO ANÍMICO INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DE PISO . HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-SC - AC: 05003802620118240037 Joaçaba 0500380-26.2011 .8.24.0037, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 05/02/2019, Sexta Câmara de Direito Civil).

Assim sendo, tendo inexistido nos autos qualquer determinação judicial para que a parte ré sanasse o vício, não se poderia ainda falar em decretação de revelia.

Por oportuno, registro que em consulta ao Cadastro Nacional dos Advogados, evidencia-se que o causídico Manoel de deus Alcântara Pereira (OAB/PA nº 9.573), está com o seu registro cancelado, o que revelaria ser despicienda a intimação do aludido advogado.

Lado outro, entendo que o defeito foi espontaneamente suprido pelos recorridos quando da juntada de procuração nas contrarrazões recursais, na qual a nova advogada Richelle Samanta Pinheiro Freitas (OAB/PA nº 24.659), pugnou pela total improcedência do recurso de apelação, fato que, mesmo que de forma tácita, revela a ratificação da contestação.

De mais a mais, cediço que o efeito material da revelia se limita a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, não se desincumbindo a parte de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nem o juiz vincula-se ao acolhimento da pretensão.

Nesse desiderato, a decretação da revelia nos casos de reintegração de posse não tem o condão de afastar da parte interessada a obrigação de comprovar o cumprimento dos requisitos constantes no artigo 561 do CPC para que seja deferida a proteção de sua posse, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1616272 RS 2019/0337426-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020).

No caso dos autos, a despeito da juntada de título de aforamento, o recorrente não comprovou o exercício da posse, conforme bem explicitado pelo magistrado
a quo
:

“O requerente informou que é possuidor do imóvel urbano situado na Rua Silas Pinheiro, S/N, bairro Açaizal, nesta urbe, mediante Título de Aforamento nº 531/2004, medindo 30x50 (trinta por cinquenta metros), com área total de 1.500m2 (mil e quinhentos metros quadrados). Em 2004, o requerido Arlindo teria pedido ao autor que cedesse o terreno para morar com sua família e, em troca, zelaria pelo lote e o entregaria quando precisasse (id 16890442, p. 3).

Durante audiência de justificação, informou que mora em uma área vizinha à área em litígio e não reside no imóvel objeto da ação e permitiu que os requeridos morassem no local. Ocorre que desde julho de 2014 havia pedido para os requeridos desocuparem o imóvel, mas estes ficavam pedindo tempo para se mudarem. Disse que nunca forneceu material para a construção da casa dos requeridos, mas que pretende construir casa e morar lá (id 25731835, p. 1).

O requerido Arlindo, em audiência de instrução, alegou morar no local desde 2001, após o requerente o convidar para residir e cuidar do terreno. Afirmou que nessa época, só havia mato e estacas de madeira, tendo o requerido construído sua casa e nunca recebido nada para zelar pelo local. Relatou que construiu nova casa para seu filho morar com a permissão do requerente, mas que a partir disso, este passou a lhe destratar. Que não sabia que era para desocupar o terreno e só descobriu após a intimação (id 25731835, p. 2-3).

A requerida Eliete informou que mora com o requerido, seu marido, no terreno desde 2001 e este trabalhou para o requerente durante 06 (seis) anos até lhe ser dado para moradia como pagamento de seus serviços. Disse que o requerente chegou a ameaçar queimar a casa e que, após a construção do quiosque, o requerente não chegou a procurá-los novamente (id 25731835, p. 3-4).

O demandante apresentou título de aforamento em id 25731833, p. 11-12. Apesar dos indícios de titularidade do imóvel pelo autor, nesta ação discute-se não a propriedade, mas sim a posse.

Nos autos, não vislumbro comprovação de posse anterior do imóvel que possibilite a caracterização do esbulho pelos requeridos no terreno.

É de se considerar que o autor não logrou êxito em demonstrar que chegou a morar no local ou exercido qualquer ato possessório no terreno em litígio. De outro lado, os requeridos Arlindo e Eliete relataram que moram no local desde 2001, quando o requerente permitiu a residência enquanto tomassem conta do terreno, o que também foi dito pelo autor, não obstante citar que residem desde um ano após a aquisição do terreno em 2004 (id 25731835, p. 1-3).

Inclusive, pelas oitivas em Juízo, percebo que os requeridos estabeleceram sua moradia, edificando, sem auxílio do requerente, as residências para suas familiares (id 25731835, p. 2-4). Assim, é patente que não há qualquer comprovação de posse do imóvel pelo autor, sendo que esta se encontra com os requeridos, que comprovaram a posse antiga e, sem indícios de alteração fática, a posse recente do imóvel.

Portanto, tratando-se de ação de reintegração de posse, incumbia ao autor da ação a prova da posse anterior, do esbulho e da data em que foi praticado o esbulho, consoante art. 561 do CPC, de modo que não observo nenhuma agressão ou perda da posse em relação ao requerente.

De outro giro, comprovada a posse dos requeridos, devem com esta permanecer, com o acolhimento do pedido contraposto, para que lhe seja protegido o ato possessório que já possuem há cerca de 20 (vinte) anos”.

De acordo com o regramento processual, para se configurar a reintegração da posse, deve a parte demonstrar a posse, o esbulho em sua posse, a data do esbulho e a perda da posse a teor do que dispõe o artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil, não podendo ter como fundamento a propriedade.

No caso dos autos, o autor não conseguiu comprovar efetivamente a posse sobre o imóvel, conforme declinado no édito sentencial, mas tão somente o domínio sobre o bem, obtido através da escritura pública, não sendo o bastante para evidenciá-la.

E a defesa da propriedade deve ser exercida através da via processual adequada, assim a ação reivindicatória, que tem como requisitos a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Logo, forte nesse arcabouço técnico, escorreita a sentença hostilizada, uma vez que não é possível aplicar a regra da fungibilidade entre as ações possessórias no presente caso, conforme explicitado alhures.

Ao teor do exposto, CONHEÇO da apelação cível, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, em razão da ausência de condenação na origem.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025